Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600268-37.2024.6.16.0122
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
31/07/2025
Número: 0600268-37.2024.6.16.0122

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 15/05/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Captação Ilícita de Sufrágio
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600268-37.2024.6.16.0122, que julgou improcedente, nos termos do art. 487, I, do Código de
Processo Civil, os pedidos da ação de investigação judicial eleitoral em face de Coligação União
por São Miguel, integrada pelos partidos: PP / PL / Mobiliza / União / PDT / Republicanos / PRTB,
Rejane Maria Christ Ghellere (candidata à prefeita), Eliseu Presa (candidato a vice-prefeito) e Ana
Cristina Adamante (candidata à vereadora), o que faço nos termos do art. 41-A da Lei das Eleições
e art. 22 da LC 64/90. Determinou a retificação da autuação para exclusão do candidato Eleicao
2024 Boaventura Manoel Joao Motta Prefeito , ficando como investigante somente a Coligação
"Juntos Pelo Progresso", (SEM CNPJ), integrada pelos partidos: MDB, PSD, Solidariedade e
Federação PSDB Cidadania.(Ação de investigação judicial eleitoral proposta pela Coligação Juntos
Pelo Progresso, de São Miguel do Iguaçu/PR, em desfavor de Coligação União por São Miguel,
integrada pelos partidos: PP / PL / Mobiliza / União / PDT / Republicanos / PRTB, Rejane Maria
Christ Ghellere (candidata à prefeita), Eliseu Presa (candidato a vice-prefeito) e Ana Cristina
Adamante (candidata à vereadora). Narrou a inicial que os investigados, durante uma reunião
eleitoral, distribuíram, sem qualquer custo, comidas e bebidas aos presentes, a fim de comprar o
voto deles com chope e churrasco. Requereram a oitiva de testemunhas. Pleitearam a cassação do
registro/diploma e aplicação da sanção de inelegibilidade. JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO
28/04/2025/ TÉRMINO XX/XX/XXXX) RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JUNTOS PELO PROGRESSO
[MDB/SOLIDARIEDADE/PSD/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - SÃO MIGUEL DO IGUAÇU
- PR (RECORRENTE)
ALEXANDRE TOLFO FILHO (ADVOGADO)
JULIANO GREGORIO DA SILVA (ADVOGADO)
VALDECIR ROMAO JUNIOR (ADVOGADO)
ERICA PINA DO CARMO DE SOUZA (ADVOGADO)
MONICA TEREZINHA SULZBACH (ADVOGADO)
ALEXANDRE GREGORIO DA SILVA (ADVOGADO)
LUCIANO DE SOUZA KATARINHUK (ADVOGADO)
ANA CRISTINA ADAMANTE (RECORRIDA)
RAFAEL SAVARIS GHELLERE (ADVOGADO)
ELISEU MARCIANO PRESA (RECORRIDA)

PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI (ADVOGADO)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
RAFAEL SAVARIS GHELLERE (ADVOGADO)
REJANE MARIA CHRIST GHELLERE (RECORRIDA)
PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI (ADVOGADO)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
RAFAEL SAVARIS GHELLERE (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44657563
31/07/2025
13:09
Acórdão
Acórdão

Num. 44657563 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 31/07/2025 13:09:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073113094416800000043596924
Número do documento: 25073113094416800000043596924
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/07/2025 13:35:13
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.879
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0600268-
37.2024.6.16.0122 – São Miguel do Iguaçu – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
RECORRENTE: JUNTOS PELO PROGRESSO [MDB/SOLIDARIEDADE/PSD/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - SÃO MIGUEL DO IGUAÇU - PR
ADVOGADO: ALEXANDRE TOLFO FILHO - OAB/PR123587
ADVOGADO: JULIANO GREGORIO DA SILVA - OAB/PR78921
ADVOGADO: VALDECIR ROMAO JUNIOR - OAB/PR85615
ADVOGADO: ERICA PINA DO CARMO DE SOUZA - OAB/PR92384
ADVOGADO: MONICA TEREZINHA SULZBACH - OAB/PR101620
ADVOGADO: ALEXANDRE GREGORIO DA SILVA - OAB/PR49441
ADVOGADO: LUCIANO DE SOUZA KATARINHUK - OAB/PR43026
RECORRIDA: REJANE MARIA CHRIST GHELLERE
ADVOGADO: PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI - OAB/PR118486
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
ADVOGADO: RAFAEL SAVARIS GHELLERE - OAB/PR31881
RECORRIDA: ELISEU MARCIANO PRESA
ADVOGADO: PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI - OAB/PR118486
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
ADVOGADO: RAFAEL SAVARIS GHELLERE - OAB/PR31881
RECORRIDA: ANA CRISTINA ADAMANTE
ADVOGADO: RAFAEL SAVARIS GHELLERE - OAB/PR31881
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
CAPTAÇÃO
ILÍCITA
DE
SUFRÁGIO.
ABUSO
DE
PODER
ECONÔMICO.
OFERECIMENTO
DE
BEBIDAS
E
COMIDA EM TROCA DE VOTO. NÃO
CONFIGURAÇÃO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que julgou improcedente Ação de Investigação Judicial
Eleitoral (AIJE), na qual se alegava a prática de captação ilícita de sufrágio e abuso de poder econômico por
candidatos ao pleito majoritário de São Miguel do Iguaçu/PR nas eleições municipais de 2024.

Num. 44657563 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 31/07/2025 13:09:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073113094416800000043596924
Número do documento: 25073113094416800000043596924
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/07/2025 13:35:13
2. A AIJE foi proposta sob a alegação de que os candidatos ofereceram comida e chopp a eleitores, com o
objetivo de obter apoio político e votos.
3. A sentença concluiu que não havia provas suficientes para comprovar que o evento tivesse natureza
eleitoral ou que tivesse sido custeado pelos candidatos com a finalidade de obtenção de votos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a distribuição gratuita de alimentos e bebidas em evento,
com a presença de candidatos, configura captação ilícita de sufrágio e abuso de poder econômico, nos
termos dos arts. 41-A da Lei nº 9.504/97 e 22 da LC nº 64/90, diante da alegação de que o evento seria uma
reunião de cunho eleitoral disfarçada de festa de aniversário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não restou comprovada a captação ilícita de sufrágio e o abuso de poder econômico, pois as testemunhas
foram uníssonas em afirmar que o evento foi realizado para comemoração do aniversário do pai da
candidata, e que o aniversariante foi quem custeou as bebidas e comidas.
6. As palavras proferidas se limitaram a parabenizar o aniversariante, sem qualquer conteúdo eleitoral.
7. O simples fato de o candidato se fazer presente em festividade não gera a presunção de que se trata de
evento com fins eleitorais.
8. A publicação da candidata à majoritária em suas redes sociais, embora pudesse servir como indício de
prova, não se confirmou no curso da instrução processual, uma vez que as testemunhas foram firmes e
harmônicas em afirmar que se tratou de uma festa de aniversário e não de evento eleitoral.
9. Não houve comprovação da autoria, do dolo específico e da gravidade necessária para configurar a
captação ilícita de sufrágio, desequilíbrio do pleito eleitoral ou abuso de poder econômico.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido para manter a sentença que julgou improcedente a ação de investigação judicial
eleitoral proposta.
Tese de Julgamento: 1. A caracterização da captação ilícita de sufrágio exige prova robusta e inequívoca do
dolo específico de influenciar o eleitorado mediante a oferta ou entrega de bens ou vantagens pessoais. 2. A
mera distribuição de alimentos e bebidas durante evento, sem a comprovação do especial fim de agir de
compra de votos, não configura a prática ilícita.
Dispositivos
Relevantes
Citados:
Lei
nº
9.504/97, art. 41-A; LC nº 64/90, art. 22.
Jurisprudência Relevante Citada: TSE, REspe
nº 11015, Rel. Min. Luis Felipe Salomão,
Publicação: DJE, 07/04/2021; TSE, AgR-RO
8044-83, reI. Mm. Jorge Mussi, DJe de
5.4.2018;
TSE,
Agravo
Regimental
em
RECURSO ORDINÁRIO nº796257, Acórdão,
Relator(a) Min. Napoleão Nunes Maia Filho,
Publicação: DJE, 09/02/2017; TRE-PR, REl
0600425-57, Rel. Des. Luiz Osorio Moraes

Num. 44657563 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 31/07/2025 13:09:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073113094416800000043596924
Número do documento: 25073113094416800000043596924
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/07/2025 13:35:13
Panza,
Julgado
em
03/06/2025;
TRE-PR,
RECURSO
ELEITORAL
nº060074436,
Acórdão, Relator(a) Des. Eleitoral Guilherme
Frederico Hernandes Denz, Publicação: DJE,
23/06/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 30/07/2025
RELATOR(A) DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela Coligação “Juntos pelo Progresso” (MDB, PSD,
Solidariedade e Federação PSDB Cidadania) em face da sentença proferida pelo Juízo da 122ª
Zona Eleitoral de São Miguel do Iguaçu/PR,que julgou improcedente a Ação de Investigação
Judicial Eleitoral (AIJE) proposta pela referida Coligação.
Na origem, foi proposta Ação de Investigação Judicial Eleitoral pela Coligação “Juntos pelo
progresso” em face da Coligação “União por São Miguel”, Rejane Maria Christ Ghellere e Eliseu
Presa, em razão da suposta prática de captação ilícita de sufrágio e abuso de poder econômico
pelos supramencionados candidatos ao pleito majoritário, no Município de São Miguel do Iguaçu ,
nas eleições municipais do ano de 2024, consubstanciada no oferecimento de comida e chopp a
eleitores, com o objetivo de obter apoio político e votos.
Na sentença (id. 44481758), a MM. Juíza da 122ª Zona Eleitoral de São Miguel do Iguaçu
concluiu não haver provas suficientes para comprovar que o evento tivesse natureza eleitoral ou
que tivesse sido custeado pelos candidatos com a finalidade de obtenção de votos. Mencionou
que as testemunhas ouvidas indicaram que se tratava de uma festa de aniversário familiar, sem
discursos políticos, santinhos ou pedidos explícitos de voto.
Em face dessa decisão foi interposto o presente recurso eleitoral (id. 44481765), alegando que:
(i) a distribuição gratuita de alimentos e bebidas, com discurso eleitoral e veiculação em redes
sociais, afronta diretamente os princípios da moralidade e da igualdade de condições na disputa;
(ii) conforme art. 39, §6º, da Lei 9.504/97, é proibida a distribuição de qualquer bem que
proporcione vantagem ao eleitor; (iii) O abuso de poder econômico está caracterizado quando o
candidato, valendo-se de recursos financeiros, compromete a lisura da disputa ao atrair eleitores
por meio de vantagens materiais, como alimentos e bebidas; (iv) restou plenamente comprovada

Num. 44657563 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 31/07/2025 13:09:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073113094416800000043596924
Número do documento: 25073113094416800000043596924
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/07/2025 13:35:13
a distribuição gratuita de bebidas (chope) e alimentos, em evento ocorrido durante o período
eleitoral e com a presença dos candidatos; (v) o suposto aniversariante sequer fez uso do
microfone, como tradicionalmente ocorre em celebrações dessa natureza; (vi) as postagens no
Facebook foram realizadas pela própria candidata Investigada, Rejane, contendo não apenas
imagens do evento, mas também menções explícitas à campanha e à reunião política.
Contrarrazões (id. 44481768) pelos investigados aduzindo que (i) o conjunto probatório
colacionado nos autos originários carece de elementos suficientes de provas, aptos a ensejar a
procedência da demanda, já que as testemunhas foram uníssonas ao mencionar que o evento se
tratou de aniversário de IDALINO ADAMANTE, sem qualquer pedido de voto, distribuição de
santinhos e o microfone foi utilizado para parabenizar o aniversariante; (ii) no local havia
familiares do aniversariante e uma ou outra pessoa, sendo que a comida e bebida foi gratuita por
ser uma festa de aniversário; (iii) os vídeos e “prints” de tela não são capazes de assegurar que a
recorrida teria custeado o aniversário ou o realizado com a finalidade exclusiva de obter votos.
Requereram a manutenção da sentença.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso
(id. 44508171).
É o relatório.

VOTO

II.i. O recurso é tempestivo tendo em vista que a publicação da sentença ocorreu em 31/03/2025
(id. 44481763) e o recurso foi interposto em 03/04/2025, dentro do prazo legal.
II.ii. No mérito, a Recorrente sustenta que os investigados, durante evento ocorrido em 22 de
agosto de 2024, praticaram captação ilícita de sufrágio e abuso de poder econômico, ao
realizarem reunião de cunho eleitoral disfarçada de festa de aniversário, com distribuição gratuita
de comidas e bebidas alcoólicas, discursos de cunho político e publicações em redes sociais,
tudo com o intuito de angariar votos, em afronta aos arts. 41-A da Lei nº 9.504/97 e 22 da LC nº
64/90
II.ii.a. Abuso de Poder Econômico e captação ilícita de sufrágio
A captação ilícita de sufrágio, descrita no Art. 41-A da Lei nº 9.504/97 é assim capitulada:
Art. 41-A. Ressalvado o disposto no art. 26 e seus incisos, constitui captação de
sufrágio, vedada por esta Lei, o candidato doar, oferecer, prometer, ou entregar, ao
eleitor, com o fim de obter-lhe o voto, bem ou vantagem pessoal de qualquer
natureza, inclusive emprego ou função pública, desde o registro da candidatura até
o dia da eleição, inclusive, sob pena de multa de mil a cinquenta mil Ufir, e

Num. 44657563 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 31/07/2025 13:09:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073113094416800000043596924
Número do documento: 25073113094416800000043596924
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/07/2025 13:35:13
cassação do registro ou do diploma, observado o procedimento previsto no art. 22
da Lei Complementar no 64, de 18 de maio de 1990. (Incluído pela Lei nº 9.840, de
28.9.1999)
§ 1º Para a caracterização da conduta ilícita, é desnecessário o pedido explícito de
votos, bastando a evidência do dolo, consistente no especial fim de agir.

Sobre os elementos de configuração dessa conduta, captação ilícita de sufrágio prevista no artigo
41-A, o doutrinador Rodrigo Lopez Zílio (Zílio. Rodrigo Lopez. Direito Eleitoral. Editora Verbo.
2016. 5ª ed. p. 573) assevera que:
A captação ilícita de sufrágio é uma das facetas da corrupção eleitoral que pode ser
resumida como ato de compra de votos. Tratando-se de ato de corrupção, a
captação indevida de sufrágio necessariamente se caracteriza como uma relação
bilateral e personalizada entre o corruptor e o corrompido. Em síntese, a captação
ilícita de sufrágio se configura quando presentes os seguintes elementos a) a
prática de uma conduta (doar, prometer, etc.); b) a existência de uma pessoa física
(o eleitor); c) o resultado a que se propõe o agente (o fim de obter votos); d) o
período temporal específico (o ilícito ocorre desde o pedido de registro até o dia da
eleição.

É de se acrescentar, ainda, que embora a captação ilícita de sufrágio possa se configurar com a
compra de um único voto é imprescindível a comprovação de forma segura e cabal quanto à
oferta, doação, promessa ou entrega de benefícios de qualquer natureza pelo candidato ao eleitor
em troca de voto. Nesse sentido, é a orientação pacífica do C. TSE, conforme se infere dos
recentes precedentes que apenas ratificam a posição sedimentada da Corte Superior:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2016.
RENOVAÇÃO. PREFEITO E VICE-PREFEITO. AIJE. CAPTAÇÃO ILÍCITA. ART.
41-A DA LEI 9.504/97. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. PROVA TESTEMUNHAL.
FRAGILIDADE. SÚMULA 24/TSE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.1. No decisum
monocrático, manteve-se aresto do TRE/RN no qual se absolveram os agravados,
eleitos aos cargos de prefeito e vice-prefeito de Guamaré/RN em novas eleições
ocorridas por força do art. 224 do Código Eleitoral, por se entender não
comprovada a compra de votos (art. 41-A da Lei 9.504/97).2. Conforme o art. 41-A
da Lei 9.504/97, constitui captação ilícita de sufrágio o candidato - diretamente ou
por terceiros - doar, oferecer, prometer ou entregar bem ou vantagem de qualquer
natureza a eleitor com o fim de obter-lhe o voto.3. Para se caracterizar o ilícito,
exige-se prova robusta acerca da inequívoca anuência do candidato com as
condutas perpetradas, não bastando meras presunções. Precedentes desta Corte
Superior e doutrina sobre o tema.4. Na espécie, a base fática diz respeito à suposta

Num. 44657563 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 31/07/2025 13:09:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073113094416800000043596924
Número do documento: 25073113094416800000043596924
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/07/2025 13:35:13
oferta de vantagens (promessas de emprego, curso, cimento, exame médico e
dinheiro) em troca de votos, conduta que teria sido em tese realizada por terceiro -
ex-prefeito - em prol dos agravados.5. Na linha do aresto do TRE/RN e do parecer
ministerial, não há nos autos nenhum elemento probatório que denote
especificamente que os agravados teriam de qualquer forma anuído, direta ou
indiretamente, com a suposta prática ilícita.6. A Corte a quo consignou a deficiência
do conjunto probatório, considerando que a gravação ambiental contém trechos
inaudíveis não submetidos a exame técnico e, ainda, que as provas testemunhais
não eram indubitáveis - pelo contrário, há mais dúvidas do que certezas.7. No
aresto regional, reportou-se a trecho do parecer ministerial naquela instância no
sentido de que, "diante da impossibilidade de compreender, com segurança, o que
foi dito pelos interlocutores no início do diálogo gravado, não há como saber se as
promessas de benesses partiram espontaneamente de Jose da Silva Câmara ou se
foram induzidas por José Wilson da Silva e Sérgio Antônio da Silva".8. Ainda de
acordo com o TRE/RN, há nos autos o testemunho de Euclides da Fonseca, no
sentido de que Sérgio Antônio da Silva detinha evidente interesse de que a
coligação adversária saísse vitoriosa. Isso porque, segundo se assentou, "Sérgio,
filho de José Wilson, justamente os responsáveis pela gravação ambiental, ocupava
um cargo comissionado na prefeitura então administrada interinamente pela
vereadora Diva Maria de Araújo, a qual fazia parte do grupo político do candidato
Mozaniel e apoiou abertamente a candidatura deste durante as eleições
suplementares de 2018. Diante da existência dessa aliança de interesses político-
eleitorais entre José Wilson, Sérgio, Diva e Mozaniel, deve-se tomar os
depoimentos dos dois primeiros (pai e filho) com muito mais cautela". 9. De outra
parte, não se pode extrair o suposto consentimento dos agravados pelo simples
fato de existir vínculo político entre o promitente dos benefícios ilícitos e os
candidatos integrantes da chapa majoritária. A esse respeito, esta Corte Superior já
se manifestou inúmeras vezes no sentido de que "mera afinidade política não
implica automática ciência ou participação de candidato na prática do ilícito, sob
pena de se transmudar a responsabilidade subjetiva em objetiva" (REspe 817-
19/SP, redator para o acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJE de 25/2/2019).10.
Em resumo, o quadro fático dos autos não é determinante quanto à anuência dos
agravados com a suposta prática ilícita de compra de votos, cuja condenação - por
acarretar a gravosa pena de perda do diploma - demanda a existência de conjunto
probatório sólido.11. Para alterar a valoração das provas, seria necessário o
reexame dos autos, vedado pela Súmula 24/TSE.12. Agravo interno a que se nega
provimento.
(RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 11015, Acórdão, Relator(a) Min. Luis Felipe
Salomão, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 61, Data 07/04/2021)
Por sua vez, o abuso do poder econômico caracteriza-se pela utilização expressiva de recursos
financeiros na campanha que se mostram desproporcionais frente a outras candidaturas de
mesmo jaez ou que possuam valor econômico em descompasso com os limites legais. Conforme
a jurisprudência do TSE, o 'abuso de poder econômico configura-se por emprego desproporcional
de recursos patrimoniais, públicos ou de fonte privada, vindo a comprometer valores essenciais a

Num. 44657563 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 31/07/2025 13:09:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073113094416800000043596924
Número do documento: 25073113094416800000043596924
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/07/2025 13:35:13
eleições democráticas e isentas' ( AgR-RO 8044-83, reI. Mm. Jorge Mussi, DJe de 5.4.2018).
Especificamente em relação ao oferecimento de comida e bebida de forma gratuita, o C.
TSE estabelece que a simples distribuição, ainda que acompanhada de discurso político, não
configura a infração ao art. 41-A, da Lei das Eleições, sendo mister a comprovação do especial
fim de agir, consistente na oferta de vantagem ao eleitor, como se infere do seguinte precedente:
ELEIÇÕES 2014. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. CARGO
DE DEPUTADO FEDERAL. REPRESENTAÇÃO. ART. 41-A DA LEI 9.504/97.
CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. COMPARECIMENTO DE CANDIDATO EM
EVENTO GRATUITO, COM DISTRIBUIÇÃO DE COMIDA E
BEBIDA.
FRAGILIDADE
DO
ACERVO
PROBATÓRIO.
DEPOIMENTOS
TESTEMUNHAIS CONTRADITÓRIOS. DISCURSO. IRRELEVÂNCIA. DOLO
ESPECÍFICO. NÃO COMPROVADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A configuração da captação ilícita de votos possui como consequência inexorável
a cassação do diploma. Dada a gravidade da pena, faz-se mister a existência nos
autos de conjunto probatório apto a demonstrar, indene de dúvidas, a
ocorrência do ilícito.
2. O simples fato de o candidato se fazer presente em festividade não gera a
presunção de que se trata de evento com fins eleitorais, mormente por não ser
vedado, na legislação eleitoral aplicável, o comparecimento de candidato em evento
festivo que não envolva a inauguração de obra pública nos 3 meses que antecedem
o pleito ou a realização de showmício.
3. A realização de churrasco, com o fornecimento de comida e bebida de
forma gratuita, acompanhada de discurso do candidato, não se amolda ao
tipo do art. 41-A da Lei 9.504/97. Precedente: RCEd 766 [31791-37]/SP, Rel.
Min. MARCELORIBEIRO, DJe 10.5.2010.
4. Para que seja caracterizada a captação ilícita de sufrágio, é necessária a
demonstração do especial fim de agir consistente no condicionamento da
entrega da vantagem ao voto do eleitor.
5. Na espécie, depreende-se do acervo probatório que o recebimento da vantagem
- materializada na distribuição gratuita de comida e bebida - não foi condicionado à
obtenção do voto, o que afasta a incidência do art. 41-A da Lei das
Eleições, porquanto não demonstrado o especial fim de agir da conduta.
6. Agravo Regimental a que se nega provimento.Agravo Regimental em Recurso
Ordinário nº796257, Acórdão, Relator(a) Min. Napoleão Nunes Maia Filho,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 09/02/2017.

Num. 44657563 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 31/07/2025 13:09:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073113094416800000043596924
Número do documento: 25073113094416800000043596924
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/07/2025 13:35:13

Esta Corte Eleitoral julgou caso similar nestas eleições de 2024, reiterando que a condenação por
captação ilícita de sufrágio exige prova robusta e inequívoca do dolo específico de influenciar o
eleitorado mediante a oferta ou entrega de bens ou vantagens pessoais:

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RP. ELEIÇÕES 2024. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE
SUFRÁGIO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto contra sentença que julgou procedente
Representação Eleitoral, condenando os recorrentes por captação ilícita de sufrágio
(art. 41-A da Lei nº 9.504/97), cassando seus registros de candidatura, aplicando
multa e declarando sua inelegibilidade.
2. A Representação Eleitoral foi ajuizada sob a alegação de que os
representados realizaram captação ilícita de sufrágio durante evento de
campanha, mediante distribuição gratuita de chopp e acompanhamentos, com
o objetivo de angariar votos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a distribuição de alimentos e
bebidas durante evento partidário configura captação ilícita de sufrágio, nos termos
do art. 41-A da Lei nº 9.504/97, diante da alegada fragilidade das provas
apresentadas e da ausência de demonstração do dolo específico de obtenção de
votos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A condenação por captação ilícita de sufrágio exige prova robusta e
inequívoca do dolo específico de influenciar o eleitorado mediante a oferta ou
entrega de bens ou vantagens pessoais.
5. A mera distribuição de alimentos e bebidas durante evento partidário, sem
a comprovação do especial fim de agir de compra de votos, não configura a
prática ilícita.
6. As provas coligidas aos autos não demonstram, de forma irrefutável, a
ocorrência da captação ilícita de sufrágio, sendo insuficientes para
comprovar o dolo dos candidatos em oferecer vantagem pessoal ao eleitor
em troca de votos.
7. Em caso de dúvida, deve prevalecer o princípio in dubio pro suffragio.

Num. 44657563 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 31/07/2025 13:09:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073113094416800000043596924
Número do documento: 25073113094416800000043596924
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/07/2025 13:35:13
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedente a
Representação Eleitoral.
Tese de Julgamento: 1. A caracterização da captação ilícita de sufrágio exige prova
robusta e inequívoca do dolo específico de influenciar o eleitorado mediante a
oferta ou entrega de bens ou vantagens pessoais. 2. A mera distribuição de
alimentos e bebidas durante evento de campanha, sem a comprovação do especial
fim de agir de compra de votos, não configura a prática ilícita.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, art. 41-A; Lei Complementar nº
64/90, art. 1º, I, j; CPC, art. 369.
Jurisprudência relevante citada: TSE, REspe nº 18961, Rel. Min. Jorge Mussi,
10/08/2020; TSE, REspe nº 11015, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 07/04/2021;
TSE, REspe nº 141044, Rel. Min. Edson Fachin, 05/03/2020; TSE, REspe nº 69323,
Rel. Min. Herman Benjamin, 30/09/2016; TRE-PR, REl 0600425-57, Rel. Des. Luiz
Osorio Moraes Panza, Julgado em 03/06/2025
RECURSO
ELEITORAL
nº060074436,
Acórdão,
Relator(a)
Des.
Eleitoral
Guilherme Frederico Hernandes Denz, Publicação: DJE - DJE, 23/06/2025.

Fixadas as premissas teóricas, passo à análise do caso concreto, conforme descrição contida na
petição inicial.
II.ii.b. Na espécie, de fato não restou comprovada a captação ilícita de sufrágio e o abuso de
poder econômico, eis que as testemunhas foram uníssonas em afirmar que o evento foi realizado
para comemoração do aniversário de LINO ADAMANTE, pai da candidata ANA ADAMANTE.
Além disso, restou comprovado que quem pagou pelas bebidas e comidas que foram servidas foi
o aniversariante. Ademais, restou demonstrado que palavras que foram proferidas se limitaram a
parabenizar o Sr. LINO, sem qualquer conteúdo eleitoral.
Com efeito, testemunha ALDEMIR APARECIDO MACEDO DA SILVA disse que:
estava presente no evento indicado pelo investigante, a confraternização tinha
por objetivo comemorar o aniversário de LINO ADAMANTE, tio de sua
namorada GABRIELI ADAMANTE, pessoa que lhe convidou para o evento.
Segundo a testemunha, na confraternização estavam presentes apenas os
familiares do aniversariante, em um total de aproximadamente 15 pessoas. Em
relação aos candidatos, a testemunha esclareceu que, no local, estava presente a
ANA ADAMANTE, que é filha do LINO e, posteriormente, chegou a candidata
REJANE, que concorria ao cargo de Prefeita. Em relação ao que foi servido no
evento, a testemunha asseverou que havia salgados, cachorro-quente e chopp, não
havendo custos para os convidados, pois se tratou de um aniversário. Segundo a

Num. 44657563 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 31/07/2025 13:09:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073113094416800000043596924
Número do documento: 25073113094416800000043596924
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/07/2025 13:35:13
testemunha, o evento foi realizado na casa do LINO e, em momento algum
houve pedido de voto por candidatos. Mencionou que ANA CRISTINA falou
que era candidata, mas não pediu voto. No que se refere a participação de
REJANE, a testemunha asseverou que ela cumprimentou todos os presentes no
evento, mas não sabe se o fez com a intenção de conseguir votos, acrescentando
que ela só passou, deu um "oi" para o pessoal e foi embora, não ficou no local por
muito tempo. Por fim, a testemunha asseverou que não houve a distribuição de
santinhos ou outro material de campanha, tampouco pedidos de votos, bem
como que o evento parecia um aniversário, não uma reunião política, pois
havia bolo e tudo mais.
Da mesma sorte, a informante VANESSA DE OLIVEIRA ADAMANTE, prima da investigada ANA
CRISTINA ADAMANTE, igualmente narrou que:
estava no evento e se destinava a comemorar o aniversário do IDALINO, havendo,
no local, parentes e amigos da família. Em relação aos candidatos, a informante
asseverou que a candidata a Prefeita e o Vice passaram pelo local para
cumprimentar o IDALINO, pois são amigos há muitos anos, entretanto, não
disseram nada relacionado a política para os presentes. Em relação a imagem
em que REJANE e ELISEU aparecem discursando em um microfone, a informante
asseverou que estavam parabenizando IDALINO e falando da ANA, entretanto, em
momento algum tocaram no assunto da política. Por fim, afirmou que o evento foi
realizado na casa do IDALINO e foram servidos salgados, bolo, docinhos, pastel,
bolinho de carne e chopp, sem custo para os convidados, bem como que já foi em
outros eventos em que a ANA CAROLINA estava presente e ela costuma andar
com uma caixa de som e karaokê, para ela e os convidados cantarem e se
divertirem.
GABRIELI ADAMANTE afirmou que:
estava no evento a convite da ANA, para comemorar o aniversário do seu tio
IDALINO. Em relação aos candidatos, asseverou que a ANA estava presente no
evento e, posteriormente, a REJANE e o PRESA chegaram, para dar os parabéns
ao IDALINO. Acerca da imagem em que os candidatos aparecem com microfones,
a informante asseverou que foi tirada no momento em que eles
parabenizaram IDALINO, não havendo pedidos de votos ou referência a
política. Por fim, a informante afirmou que foram servidos cachorro quente, torta,
coisinhas mais simples e um barril de chope, sem custo para os convidados.
Por fim, CELI GUIMARÃES confirmou que:
estava presente no evento, que se destinava a comemorar o aniversário do pai da
ANA ADAMANTE, pois foi casada com um Adamante, era conhecida da família e
foi convidada pela esposa dele. Segundo a informante, no evento estavam
familiares e um ou outro conhecido da família. Em relação aos candidatos,
afirmou que REJANE chegou mais tarde e parabenizou o pai da ANA.
Segundo a informante, REJANE veio de outro lugar, apenas para parabenizar

Num. 44657563 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 31/07/2025 13:09:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073113094416800000043596924
Número do documento: 25073113094416800000043596924
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/07/2025 13:35:13
o pai da ANA, pois são amigos desde a época do colégio. A informante relatou
que REJANE conversou normal com todo mundo, não pediu votos e não houve
nenhuma reunião política. Afirmou que ANA discursou para homenagear seu
pai e, neste momento, afirmou que era candidata a vereadora. Acerca da
imagem em que REJANE aparece falando no microfono, a informante esclareceu
que ela apenas estava elogiando o IDALINO, não houve nenhum pedido de voto.
Por fim, afirmou que, no evento, foram servidos salgadinhos e chope, sem custos
para os convidados, pois IDALINO estava comemorando seu aniversário, como faz
todos os anos.
Nesse contexto, denota-se que o evento não foi realizado com finalidade eleitoral, mas para
comemorar o aniversário de IDALINO ADAMANTE, pai da candidata investigada, ora recorrida,
ANA CRISTINA ADAMANTE.
Além disso, todas as testemunhas afirmaram que foram convidadas pela família ADAMANTE
para o local e que foi o Sr. IDALINO o responsável pelo oferecimento de comida e chope na
residência. Reitera-se que nenhuma testemunha afirmou que o evento teria sido patrocinado
pelos candidatos REJANE e ELISEU ou mesmo ANA ADAMANTE.
Ademais, a ANA CRISTINA ADAMANTE, ainda que tenha mencionado que era candidata,
discursou para parabenizar o seu pai em um evento íntimo, que não contava com mais de 20
pessoas, dentre familiares e amigos próximos. Nada mais natural, já que não é proibida a
realização de festas durante o período eleitoral.
Como muito bem pontuado pela douta magistrada na sentença:
Em época de eleição, não se pode impedir que candidatos compareçam às
festividades particulares, muito menos proibir que uma filha homenageie seu pai
durante a festa, este direito de ir e vir, bem como de liberdade de expressão está
relacionado a direitos fundamentais previsto na Constituição Federal.

Como já citado no precedente do C. Tribunal Superior Eleitoral transcrito anteriormente, o simples
fato de o candidato se fazer presente em festividade não gera a presunção de que se trata de
evento com fins eleitorais (Agravo Regimental a que se nega provimento. (Agravo Regimental em
Recurso Ordinário nº796257, Acórdão, Relator(a) Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Publicação:
DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 09/02/2017).
A argumentação da Recorrente no sentido de que a testemunha ALDEMIR APARECIDO
MACEDO DA SILVA demonstraria que a reunião foi realizada para a promoção política dos
candidatos não prospera.
Com efeito, a testemunha ao ser questionada sobre eventual manifestação eleitoral no evento,
respondeu nos seguintes termos:
Pergunta do advogado da Investigante: Algum candidato fez uso de microfone ou
falou sobre campanha eleitoral?

Num. 44657563 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 31/07/2025 13:09:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073113094416800000043596924
Número do documento: 25073113094416800000043596924
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/07/2025 13:35:13
Resposta de ALDEMIR: "Não, apenas a Ana se apresentou para os familiares como
candidata, mas não pediu votos."
Essa afirmação não tem o condão de demonstrar a compra de votos: a uma, porque somente
familiares e poucos amigos estavam no local, não havendo razão para que a candidata ANA
CRISTINA tivesse intenção de comprar ilicitamente os votos dos próprios familiares; dois, porque
a recorrida apenas afirmou que seria candidata, mas em nenhum momento pediu votos em seu
favor ou em favor dos demais recorridos; terceiro, o discurso de ANA CRISTINA, apesar de ter
mencionado que seria candidata, foi centrado em parabenizar seu pai.
Igualmente, as testemunhas foram totalmente coesas em afirmar que os candidatos REJANE e
ELISEU somente compareceram ao evento quando este já havia se iniciado, apenas para
parabenizar o Sr. IDALINO ADAMANTE, porque eram amigos de longa data e o discurso de
REJANE, cuja foto em rede social foi juntada na inicial, foi realizado para dar os parabéns ao
aniversariante, sem qualquer pedido de voto.
A foto e a publicação da candidata REJANE não demonstram, contrariamente ao que defende a
Recorrente, a captação ilícita de sufrágio.
De fato, a Recorrida REJANE veiculou a seguinte publicação em suas redes sociais:

No entanto, essa publicação, embora pudesse servir como indício de prova à tese da Recorrente
no sentido de que houve captação ilícita de sufrágio nesse evento, tal fato não se confirmou no
curso da instrução processual, uma vez que as testemunhas foram firmes e harmônicas em
afirmar que se tratou de uma festa de aniversário e não de em evento eleitoral.
Mais uma vez, reitera-se as razões de decidir da magistrada da 122ª Zona Eleitoral que foi
precisa ao argumentar que:
A confiabilidade de um print de tela como prova depende de como é obtido e se a
sua autenticidade é comprovada. Ademais, uma foto é a captura de um momento,
sendo impossível aferir o contexto em que ela está inserida, no caso, as provas
testemunhas foram no sentido de estarem participando de uma festa de aniversário
e não de uma reunião eleitoral como assevera o investigante.
Das fotos anexadas , verifica-se que são poucas pessoas, o que corrobora ainda
mais a afirmação que era uma reunião familiar para alguns parentes e uma ou outra
pessoa conhecida do aniversariante.
Outrossim, o fato da Recorrida ANA CRISTINA, em sua contestação (id. 123856567), afirmar que
se tratava de "aniversário de seu pai, fora de época" não induz à conclusão de que ocorreu um
evento político-eleitoral, como sustenta a Recorrente, pois a realização de festas de aniversário
fora da data de nascimento oficial é uma situação mais que corriqueira.
Da mesma maneira, a ausência de uso do microfone pelo aniversariante não tem a condão de
transformar a festa em evento político por dois motivos: primeiro, ninguém é obrigado a discursar

Num. 44657563 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 31/07/2025 13:09:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073113094416800000043596924
Número do documento: 25073113094416800000043596924
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/07/2025 13:35:13
só porque é aniversariante; segundo, porque as fotos juntadas à inicial captaram apenas um
momento do evento, de forma que o aniversariante pode ter conversado ou discursado em outro
momento, quando não captado pelas fotos que foram publicadas.
Dessa forma, contrariamente ao que alega a Recorrente, a prova testemunhal é dissonante das
alegações da petição inicial, não havendo comprovação da captação ilícita de sufrágio,
desequilíbrio do pleito eleitoral ou abuso de poder econômico.
Vale-se destacar, apenas a título de argumentação que, ainda que se tratasse de uma reunião
política, como consta na publicação de REJANE, não estaria configurada a captação ilícita de
sufrágio, uma vez que ficou demonstrado que os candidatos não patrocinaram o evento e não
houve pedido específico de votos, nem de forma implícita.
Portanto, restando ausentes a prova da autoria, do dolo específico e da gravidade necessária,
impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedente a Ação de Investigação Judicial
Eleitoral proposta.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto por
Coligação "Juntos pelo Progresso" (MDB, PSD, Solidariedade e Federação PSDB
Cidadania) para manter a sentença que julgou improcedente a ação de investigação judicial
eleitoral proposta.
É como voto.

TATIANE DE CÁSSIA VIESE
DESA. ELEITORAL
Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11548) Nº
0600268-37.2024.6.16.0122 - São Miguel do Iguaçu - PARANÁ - RELATOR(A): DESA. ELEITORAL

Num. 44657563 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 31/07/2025 13:09:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073113094416800000043596924
Número do documento: 25073113094416800000043596924
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/07/2025 13:35:13
TATIANE
DE
CASSIA
VIESE
-
RECORRENTE:
JUNTOS
PELO
PROGRESSO
[MDB/SOLIDARIEDADE/PSD/FEDERAÇÃO
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)]
-
SÃO
MIGUEL DO IGUAÇU - PR - Advogados do(a) RECORRENTE: ALEXANDRE TOLFO FILHO -
PR123587, JULIANO GREGORIO DA SILVA - PR78921, VALDECIR ROMAO JUNIOR - PR85615,
ERICA PINA DO CARMO DE SOUZA - PR92384, MONICA TEREZINHA SULZBACH - PR101620,
ALEXANDRE GREGORIO DA SILVA - PR49441, LUCIANO DE SOUZA KATARINHUK - PR43026 -
RECORRIDA: ANA CRISTINA ADAMANTE - Advogado do(a) RECORRIDA: RAFAEL SAVARIS
GHELLERE - PR31881 - RECORRIDOS: REJANE MARIA CHRIST GHELLERE, ELISEU MARCIANO
PRESA - Advogados do(s) RECORRIDOS: PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI - PR118486,
ROOSEVELT ARRAES - PR34724-A, RAFAEL SAVARIS GHELLERE - PR31881
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani, desembargador Luiz Osorio Moraes Panza e os desembargadores eleitorais Jose
Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 30.07.2025